Tribunal: TJMT
Processo: 1005879-80.2024.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005879-80.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[PEDRO SILVERIO XAVIER PEREIRA - CPF: 016.238.826-80 (RECORRENTE), FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ - CPF: 024.886.861-66 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ - CPF: 048.046.221-60 (ADVOGADO), DRYELLE SIFUENTES PALLAORO - CPF: 029.339.611-64 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE

1

–

1a

TURMA

RECURSAL.

N.

Recurso:

1005879-80.2024.8.11.0055.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente(s):

PEDRO SILVERIO XAVIER PEREIRA E DRYELLE SIFUENTES PALLOARA.

Recorrida(s):

123

VIAGENS

E

TURISMO

LTDA.

Relator:
Juiz

GONÇALO

ANTUNES

DE

BARROS

NETO.

Data de Julgamento
:
11 a 14/11
/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO

INOMINADO

–

PRELIMINAR

DE

IMPUGNAÇÃO

À

GRATUIDADE

DA

JUSTIÇA

AFASTADA

–

RELAÇÃO

DE

CONSUMO

– CANCELAMENTO

DE

PASSAGENS

AÉREAS
–
TARIFA PROMOCIONAL – VALOR RETIDO INTEGRALMENTE PELA RECLAMADA

– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE SOLUÇÃO DO IMPASSE NÃO

DEMONSTRADA

–

DANO

MORAL

NÃO

CONFIGURADO

–

SENTENÇA

MANTIDA

-

RECURSO

CONHECIDO

E

IMPROVIDO.

Juiz

GONÇALO

ANTUNES

DE

BARROS

NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam

os

recorrentes reformar
a

decisão

monocrática prolatada

no

id.
245766153,

que

homologou

o

projeto

de

sentença

elaborado

pelo

Juiz

Leigo

e

julgou

parcialmente

procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada
ao pagamento do valor de

R$ 1.035,60 (mil e trinta e cinco reais e sessenta centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido

monetariamente pelo

INPC/IBGE,

a

partir

do

efetivo

prejuízo

(Súmula

43

do

STJ),

e

acrescido

de
juros

de

1%

(um

por

cento)

ao

mês.

Ainda,

indeferiu

o

pedido

de

indenização

por

danos

morais
.

Em argumento
recursal (id. 245766163), os recorrentes alegam a ocorrência de danos morais, em

razão da falha na
prestação do serviço da reclamada, decorrente da ausência de reembolso do valor

devidamente

pago,

referente

ao

voo

de

ida,

sendo

obrigada

a

comprar

novas

passagens

aéreas.

Ao

final,

requerem

a

reforma

da

sentença

singular.

Em contrarrazões, a recorrida
123 Viagens e Turismo Ltda,
em preliminar,

impugna o

pedido

de

justiça

gratuita.

No

mérito,

refuta

os

fundamentos

lançados

nas

razões

recursais,

pugnando

pela

manutenção

da

sentença

singular.

É

o

relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O

Senhor

Juiz

Gonçalo

Antunes

de

Barros

Neto

–

Relator

Egrégia

1a

Turma Recursal
:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de

impugnação à gratuidade

de

justiça,

visto

ter

sido

concedida

na

decisão

prolatada

no

id. 245766184,

não

havendo

elementos

que

evidenciem

a

ausência

dos

requisitos

para

a

sua

concessão.

A magistrada singular homologou o projeto
de sentença elaborado pelo Juiz

Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a
reclamada

ao pagamento do valor de
R$ 1.035,60 (um mil e trinta e cinco reais e sessenta centavos)
a título de

danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43

do

STJ),

e

acrescido

de

juros

de

1%

(um

por

cento)

ao

mês,

a

partir

da

citação.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
, sendo que, ao fundamentar

a

sua

decisão,

ponderou:

(...)

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.
(...)

(grifei)

No caso, em que pese as alegações dos recorrentes, o evento exposto, por si só,

não é suficiente a ensejar indenização por dano moral, eis que a situação vivenciada pela autora não

ultrapassa

o

mero

dissabor

do

cotidiano.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a

algum direito de personalidade, conforme dispõe
o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal,
o

que

não

ocorreu

no

caso

concreto
.

Logo, os reclamantes não comprovaram que foram submetidos a qualquer tipo de

situação
constrangedora
que lhes causassem acentuado desgaste emocional, o que afasta a

ocorrência

de

dano

moral

indenizável
.

A

propósito:

RECURSO

INOMINADO

-

AÇÃO

DE

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

E

MATERIAIS -

TRANSPORTE

AÉREO

-

DESISTÊNCIA

DA

VIAGEM EM RAZÃO

DA PANDEMIA (COVID-19)

- LEI 14.034/2020 -

RESTITUIÇÃO

COM

AS

PENALIDADES

CONTRATADAS

-

PREVALÊNCIA DOS DIPLOMAS LEGAIS EDITADOS PARA O
PERÍODO

EXCEPCIONAL

DA

PANDEMIA - DANOS

MATERIAIS - MANTIDOS

-

AUSÊNCIA

DE

VIOLAÇÃO

A

DIREITO

DE

PERSONALIDADE

-

DANOS

MORAIS NÃO

CONFIGURADOS

- RECURSO

CONHECIDO

E

IMPROVIDO.

1.

Incontestável a aquisição de bilhetes aéreos com previsão de uso entre

24/03/2020 e 30/03/2020, cujo cancelamento foi solicitado pela reclamante

em

razão

da

ocorrência

da

pandemia

de

COVID-19.

2.

Dito isso, em relação aos voos, incide, na espécie, a Lei no 14.034/2020,

que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em

razão

da

pandemia

da

Covid-19.

3.

Consoante a norma em questão, quando o cancelamento do contratoderivar da vontade do passageiro, ele poderá optar por receber reembolso corrigido, no prazo de 12 (doze) meses, mas se sujeitando ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, a ser usufruído no prazo de 18 (dezoito) meses.

4.

Consoante

a

norma

em

questão,

quando

o

cancelamento

do

contratoderivar da vontade do passageiro, ele poderá optar por receber reembolso

corrigido, no prazo de 12 (doze) meses, mas se sujeitando ao pagamento de

eventuais

penalidades

contratuais,

ou

por

obter

crédito

de

valor

correspondente

ao

da

passagem

aérea,

sem

incidência

de

quaisquer

penalidades

contratuais,

a

ser

usufruído

no

prazo

de

18

(dezoito)

meses.

5.

Comprovado in casu, que a desistência da viagem partiu do passageiro,

manter

a

condenação

dos

danos

materiais

conforme

determinado

em

sentença,

é

medida

que

se

impõe.

6.

Quanto ao dano moral, para a configuração é necessária comprovação

de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X,

do

artigo

5o,

da

Constituição

Federal,

o

que

não

ocorreu

no

caso

concreto
.

7.

Sentença
mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsãodo

art. 46 da Lei no 9.099/95.
(TJMT- N.U 1023256-71.2020.8.11.0001,

TURMA RECURSAL

CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,

Turma

Recursal Única, Julgado em 11/06/2021,
Publicado no DJE 14/06/2021)

(grifei)

Ademais,
não há qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de

atendimento no sentido de que os reclamantes tenham buscado uma solução administrativa junto

às

demandadas
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 1, nos seguintes termos:

“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
.

Pelas razões expostas, conheço do

recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para

manter

na

íntegra

a

sentença

recorrida,

nos

termos

do

artigo

46

da

Lei

no

9.099/95.

Condeno

os

recorrentes

ao

pagamento

das

custas

judiciais

e

honorários

advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do

artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme
o disposto no

art.

98, §3o,

do

Código

de

Processo

Civil.

É

como

voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024